Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011887-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MILAN MORGANA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIOLAÇÃO DE TROM (ROMPIMENTO DA CINTA DA TORNOZELEIRA) E DESCARREGAMENTO REITERADO DA BATERIA DO EQUIPAMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE A AGRAVANTE FOI NOTIFICADA DAS FALHAS NA SUA TORNOZELEIRA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO NOTICIANDO A FALTA DE CONTATO DA REEDUCANDA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA E CLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR COMO MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PERÍMETRO E DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDOS – DESCABIMENTO – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS MENORES NÃO EVIDENCIADA – DESCUMPRIMENTO, POR OUTRAS 4 (QUATRO) VEZES, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de tRom) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades.
No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.
A reiteração da agravante no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar.
“O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado” [TJMT, N.U 1009284-37.2020.8.11.0000].
O período de prisão domiciliar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas nos benefícios executórios; contudo, não subsiste interesse recursal quanto aos pedidos de progressão de regime e detração da pena vertidos em sede de recurso de agravo em execução que não tenham sido objeto de análise e deliberação pelo juízo singular, dada a supressão de instância.
Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados aos filhos menores.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o apontamento genérico da matéria e nem de artigos ou súmulas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1011887-15.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Assunto:
[Regime inicial]

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. MARCOS MACHADO, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[MILAN MORGANA DA SILVA - CPF: 024.534.161-70 (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – VIOLAÇÃO DE T-ROM (ROMPIMENTO DA CINTA DA TORNOZELEIRA) E DESCARREGAMENTO REITERADO DA BATERIA DO EQUIPAMENTO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NA CADEIA PÚBLICA FEMININA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE QUE A AGRAVANTE FOI NOTIFICADA DAS FALHAS NA SUA TORNOZELEIRA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO NOTICIANDO A FALTA DE CONTATO DA REEDUCANDA – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA E CLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR COMO MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DO PERÍMETRO E DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDOS – PARCIAL PROVIMENTO – INCLUSÃO DO PERÍODO QUE A REEDUCANDA PERMANECEU MONITORADA, DESCONTADOS OS DIAS DE VIOLAÇÃO DA TORNOZELEIRA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – REESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – QUESTÃO HUMANITÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo ofício remetido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informando ao juízo que, além do rompimento da cinta (violação de t-Rom) e descarregamento constante da bateria da tornozeleira eletrônica, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar inspeção/manutenção do equipamento, não há se falar na falta de notificação dela sobre tais irregularidades.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal.

A reiteração no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracterizam falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar.

“
O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar grave ou, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado
” [TJMT, N.U 1009284-37.2020.8.11.0000].

O tempo de prisão domiciliar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas para os benefícios executórios, descontados os dias que houveram violação das condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais.

Apesar do descumprimento reiterado das condições definidas para o cumprimento da pena, excepcionalissimamente é possível reestabelecer a prisão domiciliar humanitária quando comprovado que a agravante é genitora de 3 (três) crianças menores de 10 (dez) anos de idade e que os encargos com elas não podem ser exercidos por outros familiares.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o apontamento genérico da matéria e nem de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por MILAN MORGANA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (Juízo das Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000230-12.2018.811.0040, que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu o cumprimento da pena na Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT, pelo cometimento de falta grave no curso da execução.

Nas suas razões recursais, a defesa verbera que:
1)
não há elementos que indiquem ter sido a apenada “
imediatamente notificada sobre as irregularidades no seu monitoramento eletrônico
” e nem houve a instauração de procedimento administrativo para apurar tais intercorrências;
2)
a inobservância do perímetro de inclusão não está inclusa nas hipóteses previstas no artigo 50, da LEP, razão pela qual deve-se considerá-la como “falta média”;
3)
a medida aplicada é desproporcional, haja vista a reeducanda não ter descumprido as condições impostas na sentença e nem praticado novos crimes no curso da execução;
4)
a agravante tem direito a progressão de regime, pois, na data da decisão que revogou a prisão domiciliar, ela havia preenchido os requisitos objetivos para obter o benefício. Subsidiariamente, assevera que:
5)
a juíza das execuções desprezou 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias para fins de cálculo da progressão de regime, quando considerou a data de 1o de maio de 2021 – registro da primeira notificação, pós acolhimento da justificativa apresentada – como início do período de interrupção do cumprimento da pena;
6)
deve-se aplicar o instituto da detração em relação ao período que a agravante foi obrigada a se recolher ao seu domicílio, utilizando-se como marco interruptivo cada um dos registros de falha do sistema de monitoramento;
7)
a reeducanda faz jus ao restabelecimento da prisão domiciliar, haja vista ser mãe de 3 (três) crianças menores que necessitam de seus cuidados, nos termos do artigo 117, III, da LEP.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso às instâncias superiores, “
da matéria ventilada nas presentes razões recursais e, notadamente, dos artigos 39, 50, 111, 112, 118, 146-C e 197, ambos da Lei Federal no 7.210/1984”
[doc. digital n. 132083165].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo de execução, mantendo-se incólume a decisão recorrida [doc. digital n. 132083165].

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada [doc. digital n. 132083165].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do recurso defensivo

[doc. digital n. 137414151].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANILO MILITÃO DE FREITAS – OAB/MT 19747-O

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

É dos autos que
MILAN MORGANA DA SILVA
cumpre pena unificada de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de 2 (duas) condenações penais transitadas em julgado, consoante se infere do Processo Executivo de Pena n. 0000230-12.2018.811.0040.

Consta que em 17.9.2018, a agravante foi agraciada com a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em razão de ela estar grávida à época do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento de pena (doc. digital n. 132083165).

Ainda no ano de 2018 –
aproximadamente 60 (sessenta) dias
após a colocação da tornozeleira

–, foi constatado que, por diversas vezes, ela descumpriu as condições de monitoramento.

Naquela oportunidade, durante a audiência de justificação, o juízo acolheu os pedidos defensivos e conservou a prisão domiciliar.

Ocorre que, diversas outras vezes, mais especificamente nos meses de
janeiro a julho
e
setembro de 2019
;
abril
,
maio
,
julho
,
novembro e dezembro de 2020
; e
janeiro de 2021
, a reeducanda voltou a desrespeitar as regras da monitoração eletrônica.

Nesse período, MILAN foi submetida a 3 (três) solenidades e, em todas elas, a Juíza das Execuções acolheu as justificativas por ela apresentadas.

Não bastasse a realização de 4 (quatro) audiências de justificação, a agravante, durante os meses de
junho
,
outubro
,
novembro
e
dezembro
de 2021, inadimpliu com as normas impostas pelo juízo singular.

De acordo com o ofício n. 6704/COMEP/SESP/2021 expedido pela Direção do CRS, ela permaneceu com a tornozeleira eletrônica com fim de bateria pelo período de 20:17:55 horas do dia 5.6.2021 a 6.6.2021 (mov. 103.2 e 103.3 – SEEU).

Em 4.10.2021, a Diretoria do CRS informou nova violação da tornozeleira por fim de bateria pelo período de 1:45:45 horas dos dias 2.10.2021 a 3.10.2021; e 00:33:46 minutos, dos dias 30.10.2021 a 2.11.2021 (mov. 173.1 e 173.2 – SEEU).

No dia 6.12.2021, o Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas oficiou ao juízo a violação de tRom – rompimento da cinta – na tornozeleira eletrônica da reeducanda, sendo desativada em 2.12.2021 (mov. 180.1 – SEEU).

Além disso, o diário de eventos e histórico de violações constantes nas movimentações 181.1 a 181.9 (SEEU) mostram que, por inúmeras vezes, constatou-se o desrespeito da área de inclusão.

A despeito das alegações vertidas no recurso – no sentido de que MILAN não foi cientificada acerca das irregularidades no seu dispositivo eletrônico –, verifiquei que os ofícios remetidos pelos órgãos de fiscalização registram que, além das violações no aparelho, a reeducanda não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar a inspeção/manutenção da tornozeleira e nem entrou em contato com a Central de Monitoramento.

Ademais, as imagens juntadas pela agravante somente mostram que ela contatou um número, salvo nos seus contatos como “torno”; contudo, não há evidências concretas que ela efetivamente buscou resolver o problema com seu equipamento. Além disso, anexou termo que se comprometia a comparecer na Unidade Prisional para manutenção da sua tornozeleira, porém, no documento não há sequer a assinatura do servidor responsável para comprovar que ela realmente se submeteu à referida obrigação (doc. digital n. 132083165).

Quanto à necessidade de instauração do PAD, o pedido não comporta acolhimento.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser suprido pela oitiva do condenado em audiência de justificação perante o juízo da execução penal, e firmou a seguinte tese:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

Depois, como bem destacado na cronologia processual, a Juíza das Execuções realizou 4 (quatro) audiências de justificação, razão pela qual não há se falar na obrigatoriedade do PAD.

Em relação ao pedido de “desclassificação” da falta grave para “média”, melhor sorte não lhe assiste.

Não há dúvida que é dever da reeducanda manter o equipamento eletrônico e seus componentes em condições de uso, assim como se submeter a restrição de deslocamento delimitada pelo aparelho; do contrário, fica caracterizada falta grave.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça. In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

[...] Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes
. (STJ, HC 433.747/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 21/03/2018)

Embora os combatentes defensores afirmem que a medida é desproporcional, porque, atualmente, a reeducanda está cumprindo rigorosamente as condições impostas e não se envolveu em outro fato criminoso, o argumento não convence.

Dos documentos juntados nos autos digitais é possível observar que a agravante foi submetida a
4 (quatro) audiências de justificação
, sendo advertida sobre os cuidados a serem tomados com a tornozeleira eletrônica; contudo, insistiu em não apresentar qualquer zelo com o equipamento, sendo inclusive acostado pela Juíza das Execuções diversas imagens do estado deplorável do fio-carregador.

Aliás, como bem destacou a autoridade judiciária,
verbis
:

“Nestes termos, não há dúvida que é dever da reeducanda manter o equipamento em condições de uso, assim como se submeter a restrição de deslocamento delimitada pelo aparelho; do contrário, fica caracterizada falta grave.

Importante anexar aos autos informações trazidas pela própria reeducanda, onde demonstra o descuidado com o carregador da tornozeleira.

[...] destaca-se o ofício anexado nos evs. 194.4, 194.5 e 194.6, que informa a realização de 7 (SETE) trocas de tornozeleira eletrônicas, nada adiantando.

Ademais, as justificativas trazidas pela Defesa não são capazes de justificar as diversas notificações de violação da tornozeleira eletrônica.

Sem maiores delongas, verifica-se que as condutas perpetradas pela reeducanda configuram a prática de falta grave, pois descumpriu reiteradamente as condições fixadas [...]”
(doc. digital n. 132083165).

Diante do contexto delineado, não há se falar em ilegalidade na revogação do benefício.

Também não há qualquer alteração a ser realizada na data-base fixada pelo Juízo da Execução.

O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que a data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios em caso de cometimento de falta grave é a data da última infração disciplinar grave.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prática de nova falta grave configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3a S., DJe 11/3/2019).

Entretanto, apesar dos alaridos defensivos – no sentido de que houve a desconsideração do período que a agravante permaneceu monitorada para os cálculos de progressão de regime e da detração –,
não tendo
o juízo da causa deliberado quanto aos benefícios executórios, não cabe a este Tribunal apreciá-los, sob pena de supressão de instância. Confira-se:

[...] "Não subsiste interesse recursal[...] quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância” (TJMT, AGEXPE NU 1009359-42.2021.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1018912-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

[...] Não subsiste interesse recursal da parte quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância. Para que a quaestio, referente à inclusão do reeducando no regime semiaberto, com recolhimento domiciliar em razão do advento da pandemia do novo coronavírus, seja analisada pelo Tribunal de Justiça na via recursal, deve, primeiro, ser avaliada pelo juízo de primeiro grau. [...]
(TJ/MT, N.U 1009359-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Em relação a manutenção do pedido de prisão domiciliar, destaco que os documentos trazidos aos autos não demonstram, de forma incontestável, ser a agravante a única provedora emocional da família.

Primeiro, porque a defesa não comprovou o horário de labor do genitor dos menores, limitando-se a juntar sua carteira de trabalho (doc. digital n. 132083165).

Segundo, o parecer emitido pela psicóloga Lorrany Farias Gomes, responsável pelo acompanhamento dos menores, aduz sobre o “comportamento de emotividade” deles; contudo, como bem destacado pela profissional, “
a separação da mãe das referidas crianças
pode
levar ao desenvolvimento de patologias [...]”
, de modo que não há certeza sobre a imprescindibilidade dos cuidados e presença da genitora deles, sobretudo quando há informações de outros parentes para auxiliá-los.

No tocante à aplicação do artigo 117, III, da LEP, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência tem se posicionado pela excepcional concessão, a título de interpretação extensiva, exigindo-se, contudo, a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados dos filhos menores, o que, repita-se, não restou comprovado nos autos.

Lado outro, não é a primeira vez que a agravante descumpre as condições impostas no seu processo executivo de pena.

Aliás, as transgressões pretéritas praticadas por ela e as advertências do juízo, foram listadas na decisão objurgada, da qual colho excerto para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“Em consulta ao Sistema Apolo (PEP Código 184113), foi possível verificar
várias notificações de violação de tornozeleira eletrônica
, juntada no sistema em 06/11/2018 - nas fls. 145/150, em 21/11/2018 - nas fls. 151/156, em 21/11/2018 – nas fls. 191/197. (ou seja, menos de 60 dias após a colocação da tornozeleira).

Na data de 22 de janeiro de 2019, foi
realizada audiência de justificação,
ev. 1.22.

No ev. 4.1, consta ofício do Diretor do CRS, datado de
22/05/2019
, informando que
a reeducanda deixava constantemente o equipamento descarregado, descumprindo as determinações impostas, informando inclusive que a mesma não procurou o CRS para informar qualquer problema no carregador ou no mecanismo
.

Na data de 10/06/2019, no ev. 11.1, foi realizada nova audiência de justificação (
acolhida a justificativa
).

Na data de
10/07/2019
, no ev. 12.1, consta novamente informação da Direção do CRS,
informando que a reeducanda estava descumprindo as regras do uso da tornozeleira
.

Ofício no ev. 13.1, da Direção do CRS, apresentando relatório das notificações de
fim de bateria da monitorada/reeducanda Milan Morgana, referente aos meses de Janeiro a Julho de 2019
.

No ev. 30.1, foi juntado
novamente ofício da Direção do CRS, encaminhando relatório de violações de fim de bateria correspondente ao mês de Setembro de 2019
.

Na data de 28/11/2019, ev. 35.1, novamente realizada audiência de justificação (
acolhida a justificativa
).

No ev. 38.3, foi
juntado relatório de violação de fim de bateria ocorrido no mês de Abril de 2020
.

Notificação de violação de fim de bateria
, ev. 41.1 - em 21/05/2020, ev. 49.1 – em 09/07/2020, ev. 49.2 – em 07/07/2020.

No ev. 51.2,
notificação de violação de tornozeleira
, referente ao período de 01/07/2020 a 21/07/2020.

No ev. 63.1, ofício da Direção do CRS, em 09/09/2020, informando a disponibilidade de material para realização da manutenção da tornozeleira nos horários das 13:00 às 16:00 horas.

Notificação de violações da tornozeleira eletrônica de fim de bateria
, ev. 65.1 – em 15/05/2020, ev. 65.2 – em 13/08/2020 e ev. 66.1 – em 10/07/2020.

No ev. 67.1, consta ofício da Direção do CRS, informando que a reeducanda compareceu no CRS para manutenção da tornozeleira, em 10/09/2020.

Diário de eventos de
violação de tornozeleira, ev. 81.2, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020
e ev. 83.1, referente ao período de 01/12/2020à 31/12/2020.

Histórico de
notificação de violação da tornozeleira eletrônica, ev. 88.1, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021
.

No ev. 95.1, em 29/04/2021 foi realizada audiência de justificação (
acolhendo a justificativa da reeducanda
).

Notificações de
violação da tornozeleira eletrônica
, evs. 101.1 ao 101.14.

No ev. 103.2, consta ofício da Direção do CRS na data de 07/06/2021, informando que a reeducanda
permaneceu com a tornozeleira eletrônica com fim de bateria pelo período de 20:17:55 horas dos dias 05 /06/2021 a 06/06/2021, relatório ev. 103.3
.

Notificação de
violação de tornozeleira
, evs. 114.1 ao 114.27, 115.1 ao 115.15 e 155.1 ao 155.8.

Ev. 173.1, ofício da Direção do CRS informando
que violação da tornozeleira por fim de bateria pelo período de 01:45:45 horas, dos dias 02/10/2021 a 03/10/2021 e ev. 173.2, pelo período de 00:33:46 minutos, dos dias 30/10/2021 a 02/11/2021
.

No ev. 180.1, ofício da Direção do CRS,
informando violação de tRom – Rompimento da Cinta, na tornozeleira eletrônica
da reeducanda, sendo desativada em 02/12/2021.

Notificações de violação da tornozeleira
, evs. 181.1 ao 181.9. [...].

Friso novamente,
a reeducanda foi advertida por esta Magistrada nas QUATRO audiências de justificação realizadas e, mesmo assim, persistiu nas reiterações de falta de cuidados com a tornozeleira eletrônica
.

Não só isso
, conforme verificado por esta Magistrada junto a Direção do CRS, conforme ofício em anexo, já houve a troca da tornozeleira eletrônica da reeducanda por 7 (SETE) vezes, e nada adiantou, tudo indicando o desmazelo da reeducanda
.

RESSALTO:
SETE TROCAS DE APARELHO, número muito maior que o usual
.

Ante todo o exposto, e por se tratar de cumprimento de pena definitiva, e sendo não o caso excepcional de prisão domiciliar da reeducanda para tratamento de doença grave, imperiosa a revogação da prisão domiciliar. [...]”
(doc. digital n. 132083165 – grifos nossos).

Como se vê, não foram poucos os descumprimentos das condições impostas no seu executivo. Além disso, a realização de 4 (quatro) audiências de justificação, com suas respectivas advertências, não foram suficientes para evitar o comportamento desidioso da agravante, razão pela qual, dessa vez, o benefício da prisão domiciliar deve ser revogado.

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto à violação de das medidas impostas pelo juízo
a quo
, o restabelecimento do cumprimento da pena no respectivo presídio feminino é consequência necessária.

Por fim, embora a agravante busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022:

JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. MARCOS); O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL ACOMPANHOU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2o VOGAL):

Chamo para julgamento o pedido de vista do
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011887-15.2022.8.11.0000, da relatoria do Eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, mas Sua Excelência comunicou ao meu gabinete que revisitou os autos e entendeu proferir um novo posicionamento e aguardo para podermos concluí-lo.

V O T O (RETIFICADO) - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

É dos autos que
MILAN MORGANA DA SILVA
cumpre pena unificada de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, decorrente de 2 (duas) condenações penais transitadas em julgado, consoante se infere do Processo Executivo de Pena n. 0000230-12.2018.811.0040.

Consta que a agravante foi agraciada com a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em razão de ela estar grávida à época do início do cumprimento da pena (doc. digital n. 132083165).

No ano de 2018 –
aproximadamente 60 (sessenta) dias
após a colocação da tornozeleira

–, foi constatado que,
por diversas vezes
, ela descumpriu as condições de monitoramento.

Naquela oportunidade, durante a audiência de justificação, o juízo singular acolheu os pedidos defensivos e conservou a prisão domiciliar.

Ocorre que,
diversas outras vezes
, mais especificamente nos meses de
janeiro a julho
e
setembro de 2019
;
abril
,
maio
,
julho
,
novembro e dezembro de 2020
; e
janeiro de 2021
, a reeducanda voltou a desrespeitar as regras da monitoração eletrônica.

Nesse período, MILAN foi submetida a outras 3 (três) solenidades e, em todas elas, a Juíza das Execuções acolheu as justificativas por ela apresentadas.

Não bastasse a realização de 4 (quatro) audiências de justificação, a agravante, durante os meses de
junho
,
outubro
,
novembro
e
dezembro
de 2021, inadimpliu com as normas impostas pelo juízo singular.

De acordo com o ofício n. 6704/COMEP/SESP/2021 expedido pela Direção do CRS, ela permaneceu com a tornozeleira eletrônica com fim de bateria pelo período de 20:17:55 horas do dia 5.6.2021 a 6.6.2021 (mov. 103.2 e 103.3 – SEEU).

Em 4.10.2021, a Diretoria do CRS informou nova violação da tornozeleira por fim de bateria pelo período de 1:45:45 horas dos dias 2.10.2021 a 3.10.2021; e 33:46 minutos, dos dias 30.10.2021 a 2.11.2021 (mov. 173.1 e 173.2 – SEEU).

No dia 6.12.2021, o Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas oficiou ao juízo a violação de t-Rom – rompimento da cinta – na tornozeleira eletrônica da reeducanda, sendo o equipamento desativado em 2.12.2021 (mov. 180.1 – SEEU).

Além disso, o diário de eventos e histórico de violações constantes nas movimentações 181.1 a 181.9 (SEEU) mostram que, por inúmeras vezes, constatou-se o desrespeito da área de inclusão.

Embora as alegações vertidas no recurso – no sentido de que MILAN não foi cientificada acerca das irregularidades no seu dispositivo eletrônico –, verifiquei que os ofícios remetidos pelos órgãos de fiscalização registram que ela não atendeu às ligações da Coordenadoria para agendar a inspeção/manutenção da tornozeleira e nem entrou em contato com a Central de Monitoramento.

Ademais, as imagens juntadas pela agravante somente mostram que ela contatou um número, salvo nos seus contatos como “torno”; contudo, não há evidências concretas que ela efetivamente buscou resolver o problema com seu equipamento. Além disso, anexou termo de comprometimento no qual se dispunha a comparecer na Unidade Prisional para manutenção da sua tornozeleira, porém, no documento não há sequer a assinatura do servidor responsável para comprovar se ela realmente se submeteu à referida obrigação (doc. digital n. 132083165).

Quanto à necessidade de instauração do PAD, o pedido não comporta acolhimento.

No julgamento do tema n. 941 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, em caso de falta grave, o procedimento administrativo disciplinar pode ser
suprido
pela oitiva do reeducando(a) em audiência de justificação perante o juízo da execução penal, e firmou a seguinte tese:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. (RE n. 972598/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Falaram: pela recorrida, o Dr. Rafael Raphaelli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul; e, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, o Dr. Esdras dos Santos Carvalho, Defensor Público Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).

Depois, como bem destacado na cronologia processual, a Juíza das Execuções realizou
4 (quatro) audiências de justificação
, razão pela qual não há se falar na obrigatoriedade do PAD.

Em relação ao pedido de “desclassificação” da falta grave para “média”, melhor sorte não lhe assiste.

Não há dúvida que é dever da reeducanda manter o equipamento eletrônico e seus componentes em condições de uso, assim como se submeter a restrição de deslocamento delimitada pelo aparelho; do contrário, fica caracterizada falta grave.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça. In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

[...] Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes
. (STJ, HC 433.747/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 21/03/2018)

Embora os combatentes defensores afirmem que a medida é desproporcional, porque, atualmente, a reeducanda está cumprindo rigorosamente as condições impostas e não se envolveu em outro fato criminoso, o argumento não convence.

Dos documentos juntados nos autos digitais é possível observar que a agravante foi submetida a 4 (quatro) audiências, sendo advertida sobre os cuidados a serem tomados com a tornozeleira eletrônica em todas elas; contudo, insistiu em não apresentar qualquer zelo com o equipamento, sendo inclusive acostado pela Juíza das Execuções diversas imagens do estado deplorável do fio-carregador.

Aliás, como bem destacou a autoridade judiciária,
verbis
:

“Nestes termos, não há dúvida que é dever da reeducanda manter o equipamento em condições de uso, assim como se submeter a restrição de deslocamento delimitada pelo aparelho; do contrário, fica caracterizada falta grave.

Importante anexar aos autos informações trazidas pela própria reeducanda, onde demonstra o descuidado com o carregador da tornozeleira.

[...] destaca-se o ofício anexado nos evs. 194.4, 194.5 e 194.6, que informa a realização de 7 (SETE) trocas de tornozeleira eletrônicas, nada adiantando.

Ademais, as justificativas trazidas pela Defesa não são capazes de justificar as diversas notificações de violação da tornozeleira eletrônica.

Sem maiores delongas, verifica-se que as condutas perpetradas pela reeducanda configuram a prática de falta grave, pois descumpriu reiteradamente as condições fixadas [...]”
(doc. digital n. 132083165).

Também não há qualquer alteração a ser realizada na data-base fixada para obtenção dos benefícios executórios, pois foi considerada a data do primeiro descumprimento das condições impostas [1o.5.2021], logo após a última audiência de justificação realizada pelo Juízo da Execução de Sorriso/MT.

O Supremo Tribunal Federal a muito vem decidindo que o marco para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios, em caso de cometimento de falta grave, é a data da última infração disciplinar.

Depois, a prática de falta grave também deve ser observada para aferição da progressão de regime prisional.

O comportamento inadequado da agravante no curso da execução, descumprindo reiteradamente as condições exigidas para o bom funcionamento de sua tornozeleira eletrônica, macula seu ‘bom comportamento’ e obsta o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão de regime.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. APENADO QUE DEIXA DESCARREGAR A BATERIA DE TORNOZELEIRA. FALTA DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO”
(TJDFT, Acórdão 1392607, 07337938220218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022)

Noutro giro, merece guarida o alarido defensivo no sentido de haver sido desconsiderado o período entre a prática da primeira falta grave, ocorrida após a última audiência de justificação [29.4.2021], e a data da prisão da agravante [31.3.2022].

Como bem destacado no agravo interposto, a juíza singular “
desprezou 10 meses e 30 dias de pena cumprida pela reeducanda
”, haja vista o tempo que permaneceu monitorada por tornozeleira eletrônica, efetivamente cumprindo sua pena privativa de liberdade no regime de prisão domiciliar.

De fato, em consulta ao último atestado emitido no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (ref. mov. 204.1 – SEEU), observo que o referido intervalo não foi computado no cálculo de pena.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prática de nova falta grave configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3a S., DJe 11/3/2019).

Portanto, merece acolhimento o pedido defensivo para que o Juízo das Execuções reveja o cálculo realizado, incluindo
no tempo de pena efetivamente cumprida
o período compreendido entre
29.4.2021
a
31.3.2022
,
descontados
, dentro desse intervalo, as horas/dias referentes às violações da tornozeleira eletrônica informados pela Central de Monitoramento.

A defesa busca ainda o reestabelecimento da prisão domiciliar, sob o argumento de que a agravante é a única provedora emocional dos seus filhos.

Antes de tudo, convém destacar que a prisão em regime domiciliar foi estabelecida em
17.9.2018
, nos termos do artigo 117, IV, da LEP, porque, à época, a reeducanda encontrava-se gestante, sendo-lhe ainda fixada condições para o cumprimento da pena.

Depois, a revogação da prisão domiciliar e a recondução dela ao cárcere se deu em razão do descumprimento reiterado das determinações impostas no curso da execução, nos termos do artigo 146-C, da LEP.

As transgressões pretéritas praticadas por ela e as advertências do juízo, foram listadas na decisão objurgada, da qual colho excerto para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“Em consulta ao Sistema Apolo (PEP Código 184113), foi possível verificar
várias notificações de violação de tornozeleira eletrônica
, juntada no sistema em 06/11/2018 - nas fls. 145/150, em 21/11/2018 - nas fls. 151/156, em 21/11/2018 – nas fls. 191/197. (ou seja, menos de 60 dias após a colocação da tornozeleira).

Na data de 22 de janeiro de 2019, foi
realizada audiência de justificação,
ev. 1.22.

No ev. 4.1, consta ofício do Diretor do CRS, datado de
22/05/2019
, informando que
a reeducanda deixava constantemente o equipamento descarregado, descumprindo as determinações impostas, informando inclusive que a mesma não procurou o CRS para informar qualquer problema no carregador ou no mecanismo
.

Na data de 10/06/2019, no ev. 11.1, foi realizada nova audiência de justificação (
acolhida a justificativa
).

Na data de
10/07/2019
, no ev. 12.1, consta novamente informação da Direção do CRS,
informando que a reeducanda estava descumprindo as regras do uso da tornozeleira
.

Ofício no ev. 13.1, da Direção do CRS, apresentando relatório das notificações de
fim de bateria da monitorada/reeducanda Milan Morgana, referente aos meses de Janeiro a Julho de 2019
.

No ev. 30.1, foi juntado
novamente ofício da Direção do CRS, encaminhando relatório de violações de fim de bateria correspondente ao mês de Setembro de 2019
.

Na data de 28/11/2019, ev. 35.1, novamente realizada audiência de justificação (
acolhida a justificativa
).

No ev. 38.3, foi
juntado relatório de violação de fim de bateria ocorrido no mês de Abril de 2020
.

Notificação de violação de fim de bateria
, ev. 41.1 - em 21/05/2020, ev. 49.1 – em 09/07/2020, ev. 49.2 – em 07/07/2020.

No ev. 51.2,
notificação de violação de tornozeleira
, referente ao período de 01/07/2020 a 21/07/2020.

No ev. 63.1, ofício da Direção do CRS, em 09/09/2020, informando a disponibilidade de material para realização da manutenção da tornozeleira nos horários das 13:00 às 16:00 horas.

Notificação de violações da tornozeleira eletrônica de fim de bateria
, ev. 65.1 – em 15/05/2020, ev. 65.2 – em 13/08/2020 e ev. 66.1 – em 10/07/2020.

No ev. 67.1, consta ofício da Direção do CRS, informando que a reeducanda compareceu no CRS para manutenção da tornozeleira, em 10/09/2020.

Diário de eventos de
violação de tornozeleira, ev. 81.2, referente ao período de 01/11/2020 a 30/11/2020
e ev. 83.1, referente ao período de 01/12/2020à 31/12/2020.

Histórico de
notificação de violação da tornozeleira eletrônica, ev. 88.1, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021
.

No ev. 95.1, em 29/04/2021 foi realizada audiência de justificação (
acolhendo a justificativa da reeducanda
).

Notificações de
violação da tornozeleira eletrônica
, evs. 101.1 ao 101.14.

No ev. 103.2, consta ofício da Direção do CRS na data de 07/06/2021, informando que a reeducanda
permaneceu com a tornozeleira eletrônica com fim de bateria pelo período de 20:17:55 horas dos dias 05 /06/2021 a 06/06/2021, relatório ev. 103.3
.

Notificação de
violação de tornozeleira
, evs. 114.1 ao 114.27, 115.1 ao 115.15 e 155.1 ao 155.8.

Ev. 173.1, ofício da Direção do CRS informando
que violação da tornozeleira por fim de bateria pelo período de 01:45:45 horas, dos dias 02/10/2021 a 03/10/2021 e ev. 173.2, pelo período de 00:33:46 minutos, dos dias 30/10/2021 a 02/11/2021
.

No ev. 180.1, ofício da Direção do CRS,
informando violação de tRom – Rompimento da Cinta, na tornozeleira eletrônica
da reeducanda, sendo desativada em 02/12/2021.

Notificações de violação da tornozeleira
, evs. 181.1 ao 181.9. [...].

Friso novamente,
a reeducanda foi advertida por esta Magistrada nas QUATRO audiências de justificação realizadas e, mesmo assim, persistiu nas reiterações de falta de cuidados com a tornozeleira eletrônica
.

Não só isso
, conforme verificado por esta Magistrada junto a Direção do CRS, conforme ofício em anexo, já houve a troca da tornozeleira eletrônica da reeducanda por 7 (SETE) vezes, e nada adiantou, tudo indicando o desmazelo da reeducanda
.

RESSALTO:
SETE TROCAS DE APARELHO, número muito maior que o usual
.

Ante todo o exposto, e por se tratar de cumprimento de pena definitiva, e sendo não o caso excepcional de prisão domiciliar da reeducanda para tratamento de doença grave, imperiosa a revogação da prisão domiciliar. [...]”
(doc. digital n. 132083165 – grifos nossos).

Como se vê, não foram poucos os descumprimentos das condições impostas no seu executivo. Além disso, a realização de 4 (quatro) audiências de justificação, com suas respectivas advertências, não foram suficientes para evitar o comportamento desidioso da agravante; contudo, entendo que a presença dela se apresenta imprescindível para os cuidados com seus filhos menores.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que ela possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade [Hanally Sofia da Silva Oliveira com 11 (onze) anos; Maria Elizabete da Silva Farias com 3 (três) anos; e Adryan Isaias Silva Ferreira com 1 (um) ano] (doc. digital n. 132083165).

A pequena idade de 2 (dois) dos filhos da agravante requer não apenas a presença, mas os cuidados da mãe, o que, por certo, não pode ser realizado pelo seu genitor ou por outros familiares que possam, eventualmente, auxiliá-la.

Ademais, no dia 18 de agosto de 2022, os advogados juntaram petitório informando que a agravante se encontrava gestante e, infelizmente, no dia seguinte, houve abortamento espontâneo completo do feto, conforme se observa dos prontuários de atendimento médico juntados (doc. digital n. 141568188).

Não se pode olvidar que enfrentar e ultrapassar um aborto é uma tarefa que coloca em risco o equilíbrio psicossomático da mulher, podendo gerar perturbações psicológicas, especialmente quando tal circunstância ocorre no cárcere.

Aliás, estudos de psiquiatria e psicanálise mostram que mulheres que sofrem abortos espontâneos são consideradas como ‘grupo de risco’ e devem ser acompanhadas por profissionais, notadamente se percebidos indícios de sequelas psicológicas, uma vez que os sintomas do luto perinatal podem permanecer por muito tempo, afetando ou comprometendo o regresso delas à vida normal e causar transtorno do estresse pós-traumático (disponível em https://bebe.abril.com.br/gravidez/aborto-espontaneo-pode-levar-a-transtorno-do-estresse-pos-traumatico/ – acesso realizado no dia 2 de setembro de 2022 às 17h 20min).

Nessa ordem de ideias, o reestabelecimento da prisão domiciliar afigura-se pertinente ao caso concreto, condicionada aos requisitos anteriormente estabelecidos. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR.
EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] O entendimento jurisprudencial dos Tribunais superiores, diante da necessária evolução, vêm superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (e-STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular; devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição
”
(STJ, HC n. 417.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Neste particular,
recomendo
ao juízo das execuções que explique para a agravante, de
forma clara e compreensível
, sobre as particularidades do regime prisão domiciliar, especialmente quanto à impossibilidade de se ausentar de sua residência, exceto para as situações especificadamente determinadas.

De igual modo, que oriente a agravante,
detalhadamente
, sobre o uso correto da tornozeleira, sobretudo em relação ao carregador e seu cabo de energia, haja vista que,
ao que tudo indica
, o desligamento e mal funcionamento do equipamento está relacionado com o estado de conservação dele e de seus componentes.

Além disso, entendo como medida salutar seja determinada a visita de funcionários da equipe de monitoramento à residência da reeducanda ou o comparecimento dela na referida Central
a cada 15 (quinze) dias,0
para gerenciamento e manutenção do equipamento.

Por fim, embora a agravante busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para que seja incluído, como
tempo de pena efetivamente cumprida
o período compreendido entre
29.4.2021
a
31.3.2022
,
descontados
, dentro desse intervalo, as horas/dias referentes às violações da tornozeleira eletrônica pela agravante. Além disso,
determino
o
reestabelecimento da prisão domiciliar
, mediante as condições já estabelecidas pelo juízo singular, sob pena de revogação, recomendando ao juízo para que oriente, de
forma detalhada
, a reeducanda sobre o regime de cumprimento de pena e do funcionamento do aparelho e seus componentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022